Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-44.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706228-44.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBLEDO GREGORIO TRINDADE, LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, KENNEDY ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR APELADO: KENNEDY ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR, LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, ROBLEDO GREGORIO TRINDADE Decisão 1. Apelação cível interposta por Robledo Gregório Trindade; Leila Lourdes Manfrin Agnes; Kennedy Antônio de Almeida Junior contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em ação de imissão de posse c/c pedido de tutela de urgência proposta pelos dois primeiros apelantes em desfavor do terceiro, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar e determinar a imissão da posse no imóvel objeto da demanda. O cumprimento da ordem ficou condicionado ao trânsito em julgado do feito (ID no 28791713). 2. Nas razões de ID no 28791723, Kennedy Antônio alega, inicialmente, que há uma ação de nulidade do leilão do imóvel desta demanda (autos no 0702484-41.2020.8.07.0012), estando evidente a prejudicialidade externa e a possibilidade de decisões contraditórias ou conflitantes. 3. Pede a suspensão deste feito até o julgamento da ação anulatória. No mérito, pede a reforma ou a cassação da sentença. 4.Contrarrazões no ID no 28791734. Leila Lourdes e Robledo apresentaram recurso adesivo (ID no 28791736) e pedem, em síntese, que se determine a imediata imissão, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do feito. 5. Contrarrazões no ID no 28791743. 6. É o necessário. Decido. 7. Na inicial, os autores pediram a imissão de posse do imóvel localizado às margens da DF-135, km 9, Zona Rural, São Sebastião, DF, matrícula no 86.170, denominado Fazenda Mansões Park, adquirido por meio de leilão realizado pelo Banco Bradesco S.A. 8. O leilão, contudo, foi anulado em primeira instância nos autos da ação 0702484-41.2020.8.07.0012, proposta por Kennedy Antônio, ora réu/apelante. Foi interposta apelação, distribuída em 1/6/2021 ao Exmo. Sr. Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, atualmente atuando na 1a Turma Recursal. 9. O julgamento desta demanda depende da solução a ser adotada na ação anulatória, pois o que sustenta o pedido de imissão de posse é o título de propriedade adquirido por meio do leilão questionado. A procedência daquela demanda influencia diretamente o resultado desta. 10. Para preservar a segurança jurídica, quando a solução de mérito de uma ação depender do julgamento de outra causa deve-se suspender o processo (CPC, art. 313, V, alínea a). 11. Por isso, determino o sobrestamento deste feito até a publicação do acórdão referente à apelação nos autos no 0702484-41.2020.8.07.0012. Dispositivo 12. Determino a suspensão deste recurso até a publicação do acórdão referente à apelação nos autos no 0702484-41.2020.8.07.0012 13. Oportunamente, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO